Tribunal: TJMT
Processo: 1016717-87.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016717-87.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Exoneração, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), WALDISON MIRANDA DA SILVA - CPF: 313.397.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 906.327.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALÉRIA THUAMA MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES X JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE – FORO DO ALIMENTANDO – COMPETEÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SÚMULA 33 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ – COMPETÊNCIA JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência, em que pese ser do foro do alimentando, rege-se pela competência territorial, competência esta, relativa, que depende de provocação da parte, sob pena de prorrogação da competência. Corroborado ao fato da maioridade e ausência de hipossuficiência. No caso, a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, consoante a súmula nº 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1016717-87.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação de Exoneração de Alimentos nº 1012920-77.2023.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

Narra o Suscitante que em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, eventual alteração deve ser precedida de provocação da parte adversa, através do meio processual cabível, o que não ocorreu no caso em tela, não devendo ser decretada por iniciativa do juízo.

Fundamenta que “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
constou que
“Compulsando-se os autos, verifico que a requerida, reside em endereço pertencente ao município de Cáceres/MT e, de acordo com o que dispõe o art. 53, II do Código de Processo Civil, a competência para a propositura da ação exoneratória é a do domicílio do alimentando, ou seja, daquele que recebe a verba alimentar, mesmo quando envolver alimentando que atingiu a maioridade”.

Por meio de decisão foi designado o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Sem informações pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação de Exoneração de Alimentos nº 1012920-77.2023.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a ação de exoneração de alimentos foi distribuída perante o juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Houve o declínio da competência para a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, pelo entendimento de que prevalece o foro do alimentando, conforme disposição do artigo 53, inciso II do CPC.

No caso em questão, a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência, em que pese ser do foro do alimentando, quando se tratar de maioridade, rege-se pela competência territorial, competência esta, relativa, que depende de provocação da parte, sob pena de prorrogação da competência.

No caso, a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, consoante a súmula
nº 33 do STJ.

Assim, já se pronunciou o STJ:

“ (...)

É cediço que, em se tratando de competência territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às partes, todavia, o questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi ajuizada a ação. É esse o entendimento consagrado pela Súmula 33 do STJ, que fixa que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Ademais, a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de hipótese de competência relativa, como no caso em que se discute a competência prevista no art. 53, II, do CPC, o art. 43 do mesmo diploma legal institui, com a finalidade de proteger as partes, regra da estabilização da competência ("perpetuatio jurisdictionis"), sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Nesse sentido, confiram-se, entre tanta s, as seguintes decisões: CC 150.490/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20/11/2017); CC 152573/PR (rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/11/2017). Portanto, não se discutindo direito de menor (fl. 58), nem de hipossuficiente e sendo relativa a competência para o processamento e julgamento da ação de alimentos na hipótese, não poderia o Juízo suscitado ter declinado de ofício, nos termos da já referida Súmula n. 33 do STJ (CC 188.089/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/5/2022; CC 180.929/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 18/8/2021). Nessa linha, ainda, os seguintes julgados envolvendo exoneração de alimentos devidos relativos à alimentando maior de idade: CC 197.407/DF (rel. Min. Raul Araújo, DJe de 1º/6/2023), CC 191.622/SC (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/ 4/2023) e CC 193.352/RJ (Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 22/02/2023). No caso, não houve alegação de incompetência pela requerida, de modo que inviável a declaração de incompetência por parte do Juízo suscitado.”

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS- DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO - COMPETÊNCIA RELATIVA. - O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 33, a qual disciplina que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

(TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.23.107731-4/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/08/2023, publicação da súmula em 21/08/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - COMPETÊNCIA RELATIVA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 33, STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. A competência territorial se trata de competência relativa, que se prorroga na hipótese de o réu não alegar em sede de preliminar de contestação, a teor do art. 65 do mesmo diploma legal. - Conforme previsão contida no enunciado da Súmula nº 33 do STJ, que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". - Conflito de competência acolhido.

(TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.22.283244-6/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 08/05/2023).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023